Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedente.
3. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação ao devedor, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Mesmo que o veículo não tenha sido encontrado, é possível a penhora sobre os seus direitos aquisitivos, diante da possibilidade de futuramente identificar o paradeiro do bem móvel.
4. Recurso conhecido e provido.